Tribunal: TJDFT
Processo: 0706363-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
2.a Turma Cível Agravo de Instrumento n.o 0706363-92.2020.8.07.0000 Agravante: Banco Bradesco S.A Agravado: Valdir Rodrigues de Carvalho Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DESPACHO Ao agravado para, querendo possa, apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento, no prazo de 15 dias, consoante dispõe o art. 1019,II, do CPC. Após, tornem os autos conclusos. P.I Carmelita Brasil Desembargadora